Tribunal: TJDFT
Processo: 0739134-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, deixou de apreciar a impugnação à planilha de cálculo apresentada pela exequente/agravada e, consequentemente, de fixar honorários de sucumbência sobre o excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a fixação de honorários de sucumbência em favor do executado em razão da correção do excesso de execução pela exequente/agravada após impugnação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do § 11 do art. 525 do CPC, as questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação podem ser arguidas por simples petição, e o executado, em qualquer dos casos, possui o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410), fixou o entendimento de ser cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor caracterizado como excesso de execução (REsp n. 1.134.186/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1/8/2011, DJe de 21/10/2011.).
5. O executado impugnou os novos cálculos apresentados pela parte exequente e demonstrou excesso na cobrança. Assim, ainda que a exequente tenha reconhecido, posteriormente, a cobrança de valores a maior, adequando a planilha, devida a fixação de honorários sucumbenciais, nos termos da tese jurídica fixada no Tema 410/STJ e do art. 85 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.